Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Iniciada a fase executiva, autos remetidos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos dos valores devidos e elaboração de demonstrativo; juízo a quo que identificou equívocos no cálculo realizado, tal como incidência do percentual dos honorários de sucumbência que sobre o valor total corrigido, sem a desconsideração do valor pago pelo primeiro agravante ao segundo sob o título de honorários contratuais, e determinou o retorno dos autos àquele órgão para elaboração de novo cálculo; apresentado novo demonstrativo pela Contadoria Judicial, o juízo a quo novamente apontou o equívoco quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais, calculados sobre o valor total da execução, sem a exclusão do valor dos honorários contratuais.
Como bem posto pelo juízo a quo, honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com honorários contratuais. Honorários de sucumbência dizem respeito àqueles que a parte vencida da demanda judicial deve pagar diretamente ao patrono da parte vencedora, sendo consectário do decreto condenatório. Por outro lado, honorários contratuais são devidos em razão da contratação de serviços advocatícios pela parte com base na autonomia privada, e por aquela pagos. Por óbvio, não integram o quantum a ser apurado no cumprimento de sentença e não são arcados pela parte adversa. Assim, indevida a inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do valor total devido pelo ente federativo agravado.
No que se refere às custas, por expressa disposição legal, o Distrito Federal é isento de seu pagamento conforme disposto nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/69, 4o da Lei 9.289/86 e 70, inciso I do RITJDFT.
Este Eg. Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que a isenção legal conferida ao Distrito Federal, quando o ente figurar na qualidade de réu da relação processual e for sucumbente, isenta-o da responsabilidade das custas processuais remanescentes, devendo ser restituídas tão somente as adiantadas pela parte autora quando da propositura da ação, é dizer, as inaugurais. No caso, segundo consta do acórdão que deu parcial provimento ao apelo do ente federativo agravado e à remessa oficial, ao DISTRITO FEDERAL coube restituir as custas adiantadas pelos autores quando do processo de conhecimento, ficando isento de quaisquer outras despesas supervenientes, o que inclui, como bem dito pelo juízo a quo, as incidentes sobre a fase executiva.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.